Tribunal: STF
Processo: ARE 1489140
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto por Ronivaldo Lobato Lima contra acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao agravo regimental para manter a procedência dos pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) devido à prática de fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97). O acórdão foi assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO REGIONAL REFORMADO PARA JULGAR PROCEDENTE A AIJE. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. MOLDURA FÁTICA DO ACÓRDÃO REGIONAL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RECONHECER O CARÁTER FICTÍCIO DA CANDIDATURA. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. VOTAÇÃO PÍFIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA AIJE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. A decisão agravada deu provimento ao agravo e ao recurso especial para, em consonância com o parecer da PGE e com a sentença de primeiro grau, reformar acórdão do TRE/PI e julgar procedente a AIJE ajuizada para apurar fraude na apresentação de candidaturas femininas nas eleições municipais de 2020 – burla ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. 2. Consta da moldura fática do acórdão regional que a candidata apontada como fictícia não produziu propaganda em redes sociais nem distribuiu material impresso; apresentou prestação de contas idêntica à de outra candidata que concorreu pela mesma legenda partidária, não tendo declarado nenhum gasto de campanha; e obteve votação pífia – apenas 3 votos. 3. Os elementos fáticos descritos no acórdão regional são suficientes, à luz da vigente jurisprudência desta Corte Superior, para reconhecer o caráter fictício da candidatura que fundamentou a propositura da AIJE, sendo crível assentar que a candidata somente foi registrada para cumprir formalmente a cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. 4. Negado provimento ao agravo interno. 



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados:



    ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE PROCEDENTE. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ELEMENTOS FÁTICOS SUFICIENTES PARA RECONHECER O CARÁTER FICTÍCIO DA CANDIDATURA. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. VOTAÇÃO PÍFIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE ATOS DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado manteve a decisão que deu provimento ao agravo e ao recurso especial para, em consonância com o parecer da PGE e com a sentença de primeiro grau, reformar acórdão do TRE/PI e julgar procedente a AIJE ajuizada para apurar fraude na apresentação de candidaturas femininas nas eleições municipais de 2020. 2. Na linha da jurisprudência iterativa deste Tribunal, foi reconhecido o caráter fictício da candidatura, tendo sido destacada a presença de três elementos típicos da prática de burla à regra do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997: ausência de atos de campanha, votação pífia/insignificante e prestação de contas de campanha padronizada. 3. O recurso de embargos de declaração é modalidade recursal de integração e objetiva, tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, de acordo com o art. 275, § 1º, do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC. Nenhum desses vícios está presente no acórdão embargado. 4. A omissão a ser suprida por meio dos embargos de declaração é a advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não a deduzida com o fito de provocar novo julgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador, conforme pretendido pelo embargante. 5. Embargos de declaração rejeitados. 



    Nas razões do Recurso Extraordinário, a parte alegou ofensa aos arts. 1º, I, II, V, parágrafo único; 14, caput, §9º e 93, IX, da CF/1988, apresentando as seguintes razões: i) presente a repercussão geral da matéria porque "a utilização de balizas objetivas, sem a consideração de circunstâncias externas que levaram à ocorrência da situação de uma votação pífia, gastos de campanha padronizados com outro candidato e ausência de propaganda gráfica, é situação que transcende este feito" (fl. 12); ii) "ao não considerar a existência de uma candidata que teve campanha idêntica à da Sra. Inez Cesária, sem dissociar o porquê da consideração de uma como 'laranja' e outra como candidata ordinária, levando apenas friamente a quantidade de votos, ausentes outros critérios diferentes, a decisão do TSE incorreu em violação do disposto no art. 93, IX, da CF" (fl. 22); e iii) "a afronta à cota de gênero viola os art. 1º, I (isonomia), II (cidadania), V (pluralismo político), parágrafo único e art. 14, caput, §9º (legitimidade, normalidade e lisura das eleições e na formação da vontade do eleitorado), todos da CF, a verificação equivocada da fraude à cota de gênero também infringe todos os dispositivos constitucionais aqui citados, pois configura a intervenção da Justiça Eleitoral em uma eleição lisa e regular, não coadunando ainda com o princípio da intervenção mínima que deve se pautar o Judiciário dentro do pleito eleitoral".



    Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugnou pela inadmissão do Recurso Extraordinário. Ademais, a Coligação "Unidos Por São Gonçalo do Gurguéia" pleiteou a "a imediata execução do acórdão de ID 159781460, publicado em 17.11.2023, comunicando-se, com urgência, o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí para o seu imediato cumprimento". 



    O apelo nobre foi inadmitido pelo Presidente do TSE, em suma, devido aos óbices da Súmula n. 282/STF, do Tema n. 339 da Repercussão Geral e da necessidade de se examinar legislação infraconstitucional. Foi determinada, ainda, a imediata execução do julgado.



    Na petição do agravo, foram aduzidas as seguintes alegações: i) houve o prequestionamento ficto da matéria recorrida, uma vez que foram opostos embargos de declaração perante o TSE; ii) não se demanda o revolvimento fático-probatório, mas apenas a readequação jurídica dos fatos com a revaloração da prova para um desfecho processual diferente, o qual, necessário pontuar, foi o existente perante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, que decidiu o caso de maneira acertada; iii) estes autos são um verdadeiro caso de distinguishing da jurisprudência utilizada pelo juízo a quo, devendo ser analisado por esta Suprema Corte, sob a ótica não apenas objetiva das balizas já firmadas para verificação de fraude à cota de gênero, mas também com base na realidade fática das eleições municipais de São Gonçalo do Gurguéia/PI, as quais foram todas estampadas no acórdão recorrido e demais outras decisões de mérito anteriores, inclusive a que reconheceu a inexistência do ilícito em exame, que evidenciaram fatores excepcionais que levaram a uma candidatura desestimulada por parte da Sra. Inez Cesária Lopes, que compôs o DRAP do qual o recorrente fez parte; iv) em que pese a Sra. Inez Cesária ter tido uma votação ínfima, apresentado apenas lançado gastos obrigatórios em suas contas de campanha, sem ter apresentado propaganda em mídias sociais, o fato é que essa é a realidade de muitos candidatos do interior do Piauí, sem que seja o caso de fraude à cota de gênero.



    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer assim ementado:



    Eleições 2020. Vereador. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Fraude. Cota de gênero. Alegada violação ao art. 14 caput, § 9º, art. 1º, incisos I, II e V, parágrafo único, e art. 93, IX, da Carta Magna. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. Falta de prequestionamento do art. 1º, incisos I, II e V, parágrafo único, da CF/88. Súmula nº 282/STF. Interpretação do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. Matéria infraconstitucional. Alteração da interpretação que demanda revolvimento fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Fraude à cota de gênero comprovada. Ausência de irregularidades ou de violação direta à Constituição Federal. Não conhecimento ou, superado o óbice, não provimento do recurso.



    É o breve relatório. 



    Decido. 



    A parte agravante não logrou afastar os fundamentos e a conclusão do decisum agravado, o qual deve subsistir, nos seguintes termos:



    A ofensa ao art. 1º, I, II, V, parágrafo único, da Constituição Federal não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Ainda que assim não fosse, extrai-se do acórdão do TSE que "estão presentes os três elementos mais relevantes para a aferição da burla à regra do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997: ausência de atos de campanha, votação pífia e prestação de contas de campanha padronizada." Foi destacado ainda "o desinteresse da candidata em demonstrar a veracidade da candidatura, não tendo sido apresentadas provas de nenhuma postagem em redes sociais nem de distribuição de qualquer material impresso de propaganda." 



    Enfrentada a controvérsia de forma fundamentada, o acórdão recorrido, ainda que contrário aos interesses do Recorrente, revela-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual exige "que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão” (ED-AI 481.132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 1º/4/2005), “sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AgR-ARE 1.056.580, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    O acórdão impugnado, portanto, está de acordo com o entendimento da SUPREMA CORTE, firmado em sede de Repercussão (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010 - Tema 339): Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010). 



    Além disso, a conclusão do acórdão recorrido deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, por exigir prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, seria meramente reflexa (ou mediata), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nessa linha: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E OFENSA REFLEXA. – A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum (ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis que a verificação de desrespeito à Constituição Federal dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes. (AgR–AI 761.324, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/3/2010). No mesmo sentido: ARE 1.131.640, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática, DJe de 26/6/2018; ARE 1.351.122, Rel. Min. NUNES MARQUES, decisão monocrática, DJe de 10/1/2022. Por fim, quanto ao pedido formulado no ID 160186764, a jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL autoriza, independentemente de publicação, a execução imediata dos acórdãos, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão. Nessa linha: RO 060190953, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 29/9/2022; ED–RCED 060406339, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13/12/2021; RESPE 060010511, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 9/8/2021; AGR–RESPE 47643, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 20/10/2020. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário e DEFIRO o pedido de execução imediata do acórdão proferido nos presentes autos.



    Conforme asseverado no decisum, ao art. 1º, I, II, V, parágrafo único, da Constituição Federal não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula n. 282/STF.



    Ademais, as teses referidas no apelo nobre demandam análise de legislação infraconstitucional, qual seja, a caracterização da fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa. Com efeito, não há como alterar as premissas fáticas adotadas no acórdão sem a revisitação do caderno probatório, cuja análise resultou nas seguintes conclusões: a candidata apontada como fictícia não produziu propaganda em redes sociais nem distribuiu material impresso; apresentou prestação de contas idêntica à de outra candidata que concorreu pela mesma legenda partidária, não tendo declarado nenhum gasto de campanha; e obteve votação pífia – apenas 3 votos.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Constatação sobre a prática da conduta tipificada no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Condenação à cassação dos mandatos de todos os candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias. Alegada desproporcionalidade não verificada. Possibilidade da sanção. Orientação confirmada no julgamento da ADI 6.338. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1460431 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08-03-2024)



    Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1423577 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03-05-2023).



    Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Violação da cota de gênero. Artigo 10 da Lei nº 9.504/97. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não infirmado. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. In casu, o quadro fático delineado no acórdão do TSE revelou que (a) as candidatas obtiveram votação ínfima ou zerada; (b) elas apresentaram prestação de contas com valor ínfimo patrocinado por outro candidato; (c) a prova testemunhal não foi capaz de assegurar a veracidade de sua candidatura, pois as testemunhas afirmaram que conheciam as candidatas, mas não as viram praticando atos de campanha, circunstâncias que evidenciaram fraude à cota de gênero. 2. As conclusões perfilhadas no acórdão recorrido se basearam na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que as razões do apelo nobre demandam prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. A suscitada violação do art. 14 da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula nº 282/STF, devido à ausência do prequestionamento da matéria constitucional desenvolvida nas razões recursais. 4. Os agravantes quedaram silentes sobre os fundamentos específicos que inviabilizaram o trânsito do apelo nobre, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso não admitido, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1429083 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20-11-2023)



    Registre-se, por oportuno, que a alegação trazida no agravo, no sentido de que a situação retratada nos autos traduz “a realidade de muitos candidatos do interior do Piauí, sem que seja o caso de fraude à cota de gênero”, em nada contribui para o aprimoramento da política afirmativa prevista pelo legislador ordinário, tão essencial à superação do déficit democrático oriundo da desigualdade de gênero em nosso país.



    À míngua de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, não há como prover o recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente